Tribunal: TJDFT
Processo: 0701422-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. LAUDO DE EFICIÊNCIA NÃO REALIZADO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante por posse de munição de uso restrito (art. 16 da Lei no 10.826/2003), após apreensão de uma munição calibre .50 e vinte e três munições calibre .40. A defesa alega ausência de laudo pericial de eficiência na munição calibre .50, requerendo absolvição por insuficiência de prova da materialidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de laudo de eficiência na munição calibre .50 impede a condenação por posse de munição de uso restrito; e (ii) se a simples posse de munição de uso restrito configura o crime previsto no art. 16 da Lei no 10.826/2003, independentemente da comprovação de sua aptidão para deflagração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de posse de munição de uso restrito constitui delito de perigo abstrato e de mera conduta, não exigindo comprovação de resultado naturalístico, como a aptidão da munição para uso.
4. A ausência de laudo pericial de eficiência da munição calibre .50 não afasta a caracterização do crime, dado que o tipo penal visa proteger a segurança pública, presumindo o risco pela mera posse de munição de uso restrito sem autorização.
5. A posse da munição calibre .50 e das munições calibre .40, todas apreendidas em posse do réu, configura risco à coletividade, ainda que a munição calibre .50 não tenha sido testada quanto à sua eficiência.
6. O entendimento jurisprudencial reiterado considera prescindível o laudo de eficiência para configurar o crime de posse de munição de uso restrito, bastando a prática da conduta descrita no tipo penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A posse de munição de uso restrito configura crime de perigo abstrato e de mera conduta, sendo irrelevante a comprovação da eficiência da munição para caracterizar o delito.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 16.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1684315, 07098279320228070020, Rel. Asiel Henrique de Sousa, j. 30/3/2023; TJDFT, Acórdão 1627860, 07077899720208070014, Rel. J.J. Costa Carvalho, j. 13/10/2022.